Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-53.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800525-53.2021.8.14.0096

APELANTE: EVERALDO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800525-53.2021.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELANTE: EVERALDO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA OAB/PA 29.715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE MANTIDA. REGIME SEMIABERTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EVERALDO FERREIRA DE SOUZA contra sentença da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal). O delito consistiu na subtração de cachos de açaí de propriedade rural, ocasião em que o réu investiu contra a vítima, Sr. Valdo Takamori Kawamura, com uma faca, desferindo-lhe golpes em diferentes partes do corpo. A defesa postulou, em grau recursal, a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o redimensionamento da pena, a exclusão da majorante pelo uso de arma branca e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se a pena-base pode ser redimensionada para o mínimo legal; (iii) determinar se é possível excluir a majorante do emprego de arma branca; e (iv) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra respaldo em provas firmes e harmônicas colhidas durante a instrução e na fase inquisitorial, incluindo laudo pericial das lesões, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e confissão parcial do réu, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância nos crimes de roubo, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se desfavorável a vetorial das consequências do crime, tendo em vista que o réu desferiu múltiplos golpes de faca que extrapolaram a violência típica do roubo, conforme descrito no laudo de lesões e corroborado por testemunha presencial.

5.

A exclusão da majorante do uso de arma branca é indevida, pois, embora não tenha sido apreendida a faca, seu emprego foi comprovado pelos depoimentos e pelas lesões constatadas em laudo pericial, conforme entendimento consolidado do STJ no sentido da dispensabilidade da apreensão do artefato.

6.

O pedido de modificação do regime inicial para o aberto resta prejudicado ante a manutenção da pena e da qualificadora, sendo adequado o regime semiaberto fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, pode fundamentar a condenação por roubo, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as consequências do crime extrapolam a violência ínsita ao tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta.

3.

A incidência da majorante pelo uso de arma branca independe da apreensão do objeto, desde que seu emprego esteja suficientemente demonstrado nos autos.

4.

Mantida a pena e a majorante, é incabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º e §2º, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2083411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 20.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800525-53.2021.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELANTE: EVERALDO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: DR. WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA OAB/PA 29.715

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EVERALDO FERREIRA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §1º e §2°, VII do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº. 25438585) que no dia 06/06/2021 por volta de 11h30min, o ofendido Sr. VALDO TAKAMORI KAWAMURA foi informado pelo Sr. Odilei Oliveira Silva

que o Apelante estaria dentro de sua propriedade rural, supostamente praticando o furto de açaí. Ato contínuo, os mesmos iniciaram a busca pelo Recorrente por rotas distintas no imóvel.

Durante a procura, a vítima encontrou diversos cachos da fruta depositados sobre um saco plástico e, ao se aproximar, identificou a presença de EVERALDO no local, portando uma faca. Ao questioná-lo sobre a subtração dos frutos, o Apelante reagiu de forma agressiva e investiu contra o ofendido, o qual tentou fugir, mas acabou caindo, tendo sido atingido com um golpe de arma branca em sua perna, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §1º e §2°, inciso VII do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 254386), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25438694 p. 1-4) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, além do afastamento da majorante do emprego de arma branca e modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 24001561 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso (ID. nº 26148689 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 25438581 p. 5-6), laudo de lesão corporal da vítima (ID nº 25438581 p. 18-19) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima VALDO TAKAMORI KAWAMURA, além da confissão parcial do Apelante, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor consequências do crime, considerando que a fundamentação se refere ao tipo penal em exame.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da vetorial consequências do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

g) Consequências do crime
(
resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos
): o réu aplicou
golpes de faca
e
causou lesões
à vítima que extrapolaram as consequências que seriam próprios ao tipo penal, conforme laudo de ID 28885591, p. 18/19, o que será valorado negativamente, nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena, conforme trecho do laudo em que descreve a quantidade de golpes de faca levados, bem como a extensão de cada um:

3 - DESCRIÇÃO:

1)

Periciando consciente, orientado no tempo e espaço, bem trajado; 2) Presença de uma ferida suturada de bordas regulares medindo 1,0 cm de extensão localizada na região abdominal (flanco esquerdo); 3) Presença de uma ferida suturada de bordas regulares medindo 2,0 cm de extensão localizada no terço médio da face lateral da coxa direita; 3) Presença de duas feridas suturadas de boras regulares localizadas na perna direita uma medindo 3,0 cm e outra medindo 6,0 cm de extensão.

Assim, verifica-se que para assegurar o cometimento do delito, o Apelante extrapolou o tipo e lesionou a vítima com 4 (quatro) perfurações em locais e extensões diferentes, somente tendo cessado com as agressões, em razão da chegada do nacional ODILEI OLIVEIRA DA SILVA, conhecido por “PEDRO”, conforme seu depoimento prestado perante a autoridade policial (ID nº 25438581 p. 7).

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DANO QUE SUPERA O RESULTADO TÍPICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I – (...)

III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (REsp n. 1.714.810/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/10/2018).

IV - A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta, se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca:

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao recorrente, sob o argumento de que não foi apreendida, bem como não foi usada para cometimento do delito.

Tal pleito
não merece
prosperar. Explico.

É cediço ser
desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

No presente caso, verifico que restou devidamente comprovado por meio da prova oral constante nos autos, em especial o
depoimento do ofendido
, o qual confirma a utilização da faca no cometimento do delito, além do que corroborada pelas lesões sofridas e devidamente atestadas em Laudo Pericial.

Assim, diante do exposto não há como acolher a pretensão do apelante.

4.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

A defesa pleiteou a mudança do regime inicial de cumprimento do semiaberto para o aberto, contudo, uma vez não provido o pleito de redimensionamento da pena, resta prejudicada a análise do pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025